Tribunal: TJES
Processo: 5000112-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J&F INVESTIMENTOS S.A
AGRAVADO: PESTANA GOES & COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000112-84.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J&F INVESTIMENTOS S.A

AGRAVADO: PESTANA GOES & COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CEPEMAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MESSNER DELFINO - ES23449
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J&F INVESTIMENTOS S/A
em face da r. decisão (cópia às fls. 03/08 do evento 371517 às fls. 01/03 do evento 371518), integrada pelo r.
decisum
acostado às fls. 01/02 do evento 371589, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de arbitramento e cobrança de honorários tombada sob o nº 0007063-44.2019.8.08.0024, movida por
PESTANA, GÓES E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em desfavor da agravante e da empresa
CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e rejeitou as preliminares de violação à coisa julgada, de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva da recorrente e de vício na representação processual da banca de advocacia demandante.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/20 do evento 371266, em síntese, a agravante alega que:
(I)
“
a decisão vergastada que dá continuidade ao processo originário em relação à Agravante é absolutamente contrária à economia processual, vez que se trata de questão recoberta pela coisa julgada, de forma que todos os atos praticados serão inúteis e nulos em essência, causando apenas atrasos e perda de recursos do Estado, explicitando uma urgência reconhecida pelo STJ no tema repetitivo 988 de deixar de gastar recursos públicos em atos processuais inúteis.
” (fl. 07);
(II)
“
a Decisão Homologatória ultrapassou uma mera análise superficial quanto ao preenchimento de requisitos básicos para a realização do acordo, mas destrinchou todas as cláusulas do acordo e ainda dispôs a respeito da necessidade de revisão dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, deixando nítida a resolução do mérito da causa pela Decisão Homologatória, investindo-se, por conseguinte, na autoridade de coisa julgada material - conforme jurisprudência do STJ, por isso somente desafiável por ação rescisória
” (fls. 14/15);
(III)
“
Levando-se em consideração a necessidade de uma condenação transitada em julgado para efetivamente se gerar o direito para a cobrança de honorários sucumbenciais, a Decisão Homologatória foi precisa ao descaracterizar qualquer pretensão de cobrança, especificamente ao pontuar a inexistência de vencedores ou perdedores em um acordo, de forma a concretizar a impossibilidade de se fixar verbas sucumbenciais no caso
” (fl. 17); e que
(IV)
“
não possui qualquer ligação com o pleito dos Agravados, vez que a inexistência de honorários sucumbenciais já foi recoberta pelo instituto da coisa julgada, assim como nada fez contra os Agravados para que fosse passivamente legítima em eventual reparação de danos
.” (fl. 20).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeito translativo, para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir a ação de origem sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, no evento 374049, determinei a intimação das agravadas para a apresentação de contraminuta, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

A empresa CEPEMAR manifestou-se no evento 467795, oportunidade em que defendeu o acolhimento da tese recursal de que a demanda originária viola a coisa julgada material dos referidos embargos de terceiros, bem como afirmou que antes do acordo e da renúncia dos mandatos os seus antigos causídicos receberam a quantia de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a título de honorários advocatícios.

No evento 541796, após verificar que as cartas por aviso de recebimento foram direcionadas à banca de advocacia agravada e aos seus integrantes (eventos 435130 e 435131), e não ao causídico (Dr. Josmar de Souza Pagotto, OAB/ES 7.288) que patrocina os interesses da recorrida, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, determinei o fiel cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Em sede de contrarrazões acostadas ao evento 723037, a banca de advocacia agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois os advogados não anuíram e nem participaram do acordo celebrado entre as partes requeridas da demanda originária, de modo que incide a regra do artigo 115, inciso II, do CPC para obstar que a coisa julgada da decisão homologatória de acordo lhes prejudiquem.

Além disso, argumentam que o artigo 24, §4º, da Lei nº 8.906/94 e o artigo 85, §18, do CPC garantem o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento e cobrança de honorários sucumbenciais, assim como que a transação equivale ao reconhecimento do pedido, o que também permite a fixação de verba honorária em seu favor (art. 90 do CPC). Por fim, alega que não é cabível a interposição de agravo de instrumento para discutir a questão relacionada à ilegitimidade passiva
ad causam
da ora agravante.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
J&F INVESTIMENTOS S/A
em face da r. decisão (cópia às fls. 03/08 do evento 371517 às fls. 01/03 do evento 371518), integrada pelo r.
decisum
acostado às fls. 01/02 do evento 371589, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de arbitramento e cobrança de honorários tombada sob o nº 0007063-44.2019.8.08.0024, movida por
PESTANA, GÓES E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
em desfavor da agravante e da empresa
CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e rejeitou as preliminares de violação à coisa julgada, de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva da recorrente e de vício na representação processual da banca de advocacia demandante.

O magistrado de primeiro grau fundamentou que “
o CPC, no artigo 337, §§1º e 2º, adota a Teoria da tríplice identidade – ‘tria eadem’, verificando a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que, urna ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, causa de pedir e pedido
” (fl. 07 do evento 371517).

Asseverou que o escritório de advocacia requerente não participou do acordo homologado no bojo dos embargos de terceiro de nº 0037050-04.2014.8.08.0024, razão pela qual não são alcançados pela coisa julgada da decisão monocrática juntada à fls. 09/13 do evento 371472.

Por fim, fundamentou que os argumentos quanto à ilegitimidade passiva da ora agravante se confundem com o mérito da demanda, portanto, devem ser examinados somente quando da prolação da sentença.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
[1]

Neste caso, os capítulos impugnados da decisão prolatada pelo órgão
a quo
tangenciam a rejeição da preliminar de coisa julgada (art. 337, inciso VII, do CPC) e a ausência de reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, logo, é inoportuno examinar esses pontos somente em grau de apelação, mormente por constituírem questões de ordem pública.

Aliás, em que pese o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, esta egrégia Corte, em diversas oportunidades
[2]
, entendeu ser possível o manejo desta modalidade recursal para discutir a ilegitimidade passiva
ad causam
. Ademais, foi cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses da agravante.

No bojo dos embargos de terceiros registrados sob o nº 0037050-04.2014.8.08.0024, homologuei (fls. 09/13 do evento 371472) o acordo (fls. 04/11 do evento 371471) celebrado entre a empresa Cepemar Administração e Participações S/A, na qualidade de credora, e Heber Participações S/A, Natalino Bertin, Fernando Antônio Bertin e Reinaldo Bertin, estes como devedores.

Anuíram à referida transação a Riober Participações Ltda., Tinto Holding Ltda., Pinheiros Fundos de Investimentos em Participações (FIP PINHEIROS), e a ora agravante J&F Investimentos S/A, que constava no polo ativo dos mencionados embargos de terceiros.

De fato, na decisão monocrática supracitada, que transitou em julgado no dia 20 de março de 2017 (r. certidão à fl. 01 do evento 371473), restou consignado que a autocomposição entre as partes não gera sucumbência, dada a inexistência de vencedores e vencidos
[3]
, sendo que na avença (cláusula sétima) foi estabelecido que cada parte arcaria com a remuneração de seus patronos (fl. 09 do evento 371471).

Ocorre que a coisa julgada, em regra, apenas produz efeitos
inter partes
, nos termos do artigo 506 do CPC. Nesta hipótese, constato que o caso não se amolda às hipóteses de extensão da coisa julgada a terceiros, porque a decisão monocrática não foi proferida em ação coletiva, tampouco em demanda em que houve a substituição processual.

Impende destacar que os integrantes da banca de advocacia agravada renunciaram aos poderes conferidos pela Cepemar Administração e Participações S/A nos mencionados embargos de terceiros (fl. 05 do 371468) anteriormente à transação em que a agravante anuiu.

Nesse contexto, percebe-se que - quando da homologação de acordo - os causídicos que compõem a sociedade de advogados recorrida não detinham mandato para representar os interesses da Cepemar, portanto, não aquiesceram com a avença.

Por conseguinte, reputo que a coisa julgada formada nos embargos de terceiros não impede o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários pela Pestana, Góes e Coutinho Advogados Associados S/S, dada a incidência da regra do artigo 506 do CPC.

Outrossim, considero que a agravante ostenta pertinência subjetiva para figura no polo passivo da ação originária, visto que estava no polo ativo dos embargos de terceiros que a banca de advocacia alega ter gerado direito a percepção de honorários.

Cumpre mencionar, ainda, que o fato de a empresa recorrente ter concordado com a transação que pôs fim aos citados embargos de terceiros também revela a sua legitimidade passiva
ad causam
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

[1]
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

[2]
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002368, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010752, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000089, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015678, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020.

[3]
REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – COISA JULGADA – EFEITOS
INTER PARTES
– LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os integrantes da banca de advocacia agravada renunciaram aos poderes conferidos pela empresa embargada anteriormente à celebração da avença que foi homologada judicialmente, logo, a coisa julgada não pode lhes prejudicar. Inteligência do art. 506 do Código de Processo Civil.

2.
A empresa agravante possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda de origem, uma vez que anuiu com o acordo que pôs fim aos embargos de terceiros opostos por ela.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.